Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-67.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001509-67.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISEU RODRIGUES MONCAO - CPF: 013.566.531-03 (RECORRIDO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0014-62 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001509-67.2022.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorrido(s):

ELISEU RODRIGUES MONCAO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO –
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NA COMPRA DO BEM – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA
E SEGUROS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A devolução das parcelas pagas pelo participante desistente, a ser realizada somente após o encerramento do grupo, abrangerá o valor pago, com o devido abatimento da taxa de administração, cláusula penal previstas contratualmente e ainda o seguro contratado, tal como informado ao consumidor na seara administrativa.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Dispositivo:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a devolver imediatamente à parte reclamante os valores pagos referente ao contrato objeto da lide na quantia de
R$ 2.450,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos)
,
deduzidos a taxa de administração, de 20% e o valor já pago em 17/03/2021 na quantia de R$919,54 (novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que o valor devido ao Autor foi disponibilizado para restituição (R$ 919,54), descontadas as taxas de administração, multa contratual e seguro, sendo que essas cobranças são praticadas no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Recorrente, merecendo reforma a sentença.

O caso versa sobre pleito de devolução de valores pagos por participante desistente de grupo de consórcio já findado e indenização por dano moral.

Na exordial, aduz o autor que, em 2013, assinou proposta de participação de grupo de consórcio, o qual efetuou apenas o pagamento de 08 (oito) parcelas, totalizando o montante de R$ 2.450,30 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos), em que alega fazer jus a devolução integral, além de ser indenizado a título de danos morais frente à recusa de devolução por parte da Recorrente.

Pois bem. Como bem defende a Recorrente, entendo que a restituição de valores em favor do participante desistente deve ocorrer com as devidas deduções da taxa de administração e multa penal, previstas contratualmente. Além do seguro prestamista contratado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA AS TAXAS CONSTANTES DO CONTRATO
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso em comento, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar que o consórcio contratado pela autora possuía duração de 72 meses, e que foi pactuado entre as partes taxa de administração de 14% e seguro de vida em grupo de 0,056%, multa por desistência de 15% e fundo reserva de 3%.

2. Assim, diante do encerramento do grupo, devida a devolução a autora das parcelas pagas, deduzidas as taxas pactuadas.

3. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000119-22.2020.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021, destaque de agora)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO - ENCARGOS - TAXA DE ADIMINISTRAÇÃO. 1. "As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça".
(VvP) APELAÇÃO. RESCISAO DE CONSÓRCIO. CDC. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃ DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A relação havida entre o consorciado e a administradora possui natureza de consumo, figurando esta última como típica fornecedora de serviços, consoante disciplinam os artigos 2º e 3º do CDC. Deve ser reduzido o percentual fixado a título de taxa de administração em valor que exceda o limite previsto no artigo 42 do Dec. 70.951/72. Os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de acordo com a proporcionalidade dos pedidos atendidos pelo. Inteligência do artigo 86 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.008237-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021)

Ora, a taxa de administração representa os pagamentos dos serviços prestados na vigência do grupo consorcial, a qual não se mostra qualquer abusividade em sua fixação no percentual de 20% sobre o valor do bem.

A propósito, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 538,
in verbis
:

SÚMULA 538
-
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Quanto a multa contratual, esta tem o intuito de indenizar o grupo com os prejuízos sofridos com a desistência de seu participante, sendo, assim, também devida no presente caso.

Desta feita, tem-se que os abatimentos a título de devoluções de valores devem ocorrer conforme previsto contratualmente, não fazendo jus o Recorrido à devolução total dos valores pagos.

Saliento, se assim não fosse, estar-se-ia presenteando o desistente do consórcio, ao passo que, com sua devolução integral, sem deduções de multa e, pior, sem deduções sequer da taxa de administração, incorreríamos em situação mais benéfica àquele que participou até o final do grupo, de onde este suportaria, ao menos, a taxa de administração, o que não se mostra sequer verossímil.

Desta feita, via de consequência, tenho que sequer incorreu a Recorrente em qualquer ato ilícito, o que torna por afastada a indenização a título de danos morais.

Conforme demonstrado pelo Reclamado, sua taxa de administração era de 20%, multa contratual de 15% e seguro de 0,08%, valores estes que devem ser deduzidos do valor pago pelo Autor.

Assim, subtraindo o valor pago pelo Autor pela taxa de administração (2.450,30 - 20% = 1.960,24), reduzindo o valor da multa contratual pela desistência (1.960,24 – 15% = 1.666,20) e por fim, o seguro contratado (1.666,20 – 0,08% =
1.664,86
) temos o valor a ser devolvido ao Autor, o qual ainda deve ser deduzido o valor já pago administrativamente (R$ 919,54), ficando ainda R$ 745,32 (setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) a ser restituído ao Autor.

Frise-se que apesar de acolhido o pedido do Autor sobre as taxas e multas à serem descontadas, o valor apurado à ser devolvido foi maior do que o alegado pela Reclamada, portanto, o recurso foi parcialmente provido.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois o contrato foi firmado nestes termos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e REDUZIR a devolução para o valor de R$ 745,32 (setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), com a correção nos moldes estabelecidos em sentença.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022